Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse assegurado o direito à percepção do abono de permanência desde 24/09/2018, data em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento relativo ao abono de permanência até o momento da sua aposentadoria, no total atualizado de R$ 2.047,50.
II. Não prospera a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, pois as razões impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
III. A parte autora deu início ao processo de aposentadoria em 11/04/2018, sendo que completou os requisitos para a aposentadoria em 24/09/2018, a qual foi concedida quando da publicação no Diário Oficial de 09/11/2018.
IV. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
V. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40 §19 na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado” por permanecer na ativa”) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que continuou trabalhando até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.
VI. A desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente” (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.047,50 (dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data da última atualização nos autos (setembro de 2020) e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração aplicado às cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.